Tribunal: TJBA
Processo: 8108456-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8108456-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARG
ANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A

Advogado:
ROBERTO DÓREA PESSOA
OAB BA12407-A

EMBARG
ADO:
JORGE SENA VELOSO

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL, DANO
S
MATERIA
L E
MORAL, ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, APENAS PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos p
elo
ITAÚ UNIBANCO S.A. contra o acórdão de ID 82946756, que deu provimento ao
Apelo
de JORGE SENA VELOSO, reformando a sentença pro
latada
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Moral e Material nº 8108456-84.2023.8.05.0001, ajuizada em face do Embargante.
O Recorrente
sustent
ou
omissões no julgado, quanto à análise de documentos comprobatórios da contratação, à aplicação de jurisprudência sobre danos materia
l
e mora
l
e à observância da Lei nº 14.905/2024, requerendo efeitos modificativos.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se houve omissão,
no tocante
à análise de documentos comprobatórios da regularidade contratual; avaliar se o acórdão deixou de observar o entendimento firmado no Tema nº 929/STJ sobre a repetição do indébito em dobro; examinar eventual omissão
acerca da
caracterização do dano moral à luz do REsp 2.161.428/SP; apurar a existência de omissão,
no que pertine
à aplicação da Lei nº 14.905/2024,
referente
aos índices de correção monetária e juros;
e
definir se os
Aclaratórios
comportam efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de
D
eclaração possuem fundamentação vinculada e se prestam apenas às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria já apreciada.

4.
O
julgado
apreciou de forma clara e fundamentada a ocorrência de falha na prestação do serviço, a inexistência de contratação válida e a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais, inexistindo omissão a ser sanada nesse ponto.

5.
A alegação de omissão,
relativa
ao Tema nº 929/STJ (necessidade de comprovação de má-fé para repetição em dobro), revela-se incabível, por se tratar de matéria preclusa, pois não houve insurgência oportuna contra a sentença que reconheceu o dever de restituição.

6.
Também se encontra preclusa a discussão sobre a caracterização do dano moral, já que o acórdão
hostilizado

embasou
suficientemente a existência do abalo, com
esteio
na falha do serviço bancário e nos critérios jurisprudenciais adotados para fixação do
quantum
indenizatório.

7.
No que tange
à correção monetária e aos juros, assiste razão ao
E
mbargante, uma
porquanto
a Lei nº 14.905/2024, vigente desde 1º de setembro de 2024, alterou os art
s.
389 e 406 do Código Civil, prevendo a aplicação do IPCA como índice de atualização monetária e da taxa Selic, deduzido o IPCA, como taxa legal de juros, impondo-se a adequação do acórdão à nova legislação.

IV. DISPOSITIVO

8.
Aclaratórios
acolhidos parcialmente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 186, 389, 406 e 927 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema nº 929; STJ, REsp nº 2.161.428/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº.
8108456-84.2023.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de
Salvador,
tendo como Embargante

ITAÚ UNIBANCO S.A.
, sendo
Apelado o

JORGE SENA VELOSO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e
ACOLHER

PARCIAL
MENTE

o recurso.